Tribunal: TJES
Processo: 5012523-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – PRAZO PARA POSSE – PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A investidura em cargo público, em regra, se dá mediante concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, incumbindo ao candidato o preenchimento dos requisitos básicos e específicos previstos em lei para a investidura.

2 - Não possuindo a apelante a formação exigida para a investidura no momento de sua nomeação, descabe falar em designação de nova data para permitir a conclusão do seu curso e, consequentemente, a obtenção do diploma, requisito do cargo.

3 - A Autora se inscreveu no concurso ciente do fato de que não possuía os requisitos mínimos necessários e, nomeada na data de 09/12/2020, somente concluiu o curso em 18/06/2021, de modo que as dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19 não têm o condão de, por si só, permitirem a prorrogação do prazo por mais de 180 (cento e oitenta) dias, em clara violação aos princípios da impessoalidade e supremacia do interesse público.

4 - Ainda que o pleito tivesse sido acolhido, prorrogando-se o prazo por mais 30 (trinta) dias, a autora não preencheria o requisito exigido, porquanto a conclusão do curso ocorreu em momento posterior, como antes destacado.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012523-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENICE BRUM NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – PRAZO PARA POSSE – PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A investidura em cargo público, em regra, se dá mediante concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, incumbindo ao candidato o preenchimento dos requisitos básicos e específicos previstos em lei para a investidura.

2 - Não possuindo a apelante a formação exigida para a investidura no momento de sua nomeação, descabe falar em designação de nova data para permitir a conclusão do seu curso e, consequentemente, a obtenção do diploma, requisito do cargo.

3 - A Autora se inscreveu no concurso ciente do fato de que não possuía os requisitos mínimos necessários e, nomeada na data de 09/12/2020, somente concluiu o curso em 18/06/2021, de modo que as dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19 não têm o condão de, por si só, permitirem a prorrogação do prazo por mais de 180 (cento e oitenta) dias, em clara violação aos princípios da impessoalidade e supremacia do interesse público.

4 - Ainda que o pleito tivesse sido acolhido, prorrogando-se o prazo por mais 30 (trinta) dias, a autora não preencheria o requisito exigido, porquanto a conclusão do curso ocorreu em momento posterior, como antes destacado.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012523
-
53
.202
1
.8.08.002
4

APELANTE
:
LENICE BRUM NUNES

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LENICE BRUM NUNES

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 4290479 sustenta a apelante, inicialmente, que se inscreveu no concurso para disputar uma das vagas do cargo de professor de educação básica III – PEB III – educação física, do município de Vitória.

Todavia, em decorrência da pandemia, sua formação em licenciatura não ocorreu na data programada, motivo pelo qual formulou pedido de prorrogação do prazo para posse.

Aduz que o pleito foi indeferido e, não obstante a solicitação, não obteve acesso às justificativas da Administração.

E mais: a manutenção da sentença viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, sendo mister a sua reforma.

Aponta, por fim, a nulidade do processo administrativo de prorrogação da posse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ajuizou ação ordinária pretendendo a designação de nova data para entrega do comprovante de escolaridade e todos os documentos e formulários necessários para a posse no cargo de “Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Física”, porquanto a conclusão do seu curso sofreu atraso em decorrência da pandemia.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, pois, como se sabe, a investidura em cargo público, em regra, se dá mediante concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, incumbindo ao candidato o preenchimento dos requisitos básicos e específicos previstos em lei para a investidura.

Assim, a atenção às regras previstas no edital constitui ato vinculado da Administração Pública, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia.

Sob tais premissas, não possuindo a apelante a formação exigida para a investidura no momento de sua nomeação, descabe falar em designação de nova data para permitir a conclusão do seu curso e, consequentemente, a obtenção do diploma, requisito do cargo.

Relevante pontuar que a Autora se inscreveu no concurso ciente do fato de que não possuía os requisitos mínimos necessários e, nomeada na data de 09/12/2020, somente concluiu o curso em 18/06/2021, de modo que as dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19 não têm o condão de, por si só, permitirem a prorrogação do prazo por mais de 180 (cento e oitenta) dias, em clara violação aos princípios da impessoalidade e supremacia do interesse público.

A alegação de nulidade do processo administrativo de prorrogação do prazo para posse não merece guarida, haja vista tratar-se de manifesta inovação recursal, não sendo o pleito formulado na petição inicial.

Ademais, ainda que o pleito tivesse sido acolhido, prorrogando-se o prazo por mais 30 (trinta) dias, a autora não preencheria o requisito exigido, porquanto a conclusão do curso ocorreu em momento posterior, como antes destacado.

Em suma, não há falar em prorrogação do prazo pelo Poder Judiciário para permitir a conclusão do curso pela apelante, razão pela qual
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.